Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707974-75.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: BRUNA FARIAS MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por BRUNA FARIAS MORAIS: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, promovida por BRUNA FARIAS MORAIS contra BRADESCO SAÚDE S.A. Afirma a parte autora que se encontra alojada em leito de sala de emergência do Hospital Alvorada com quadro de compressão e inflamação do feixe de nervos na parte inferior do canal vertebral, de forma a carecer de internação e procedimentos médicos urgentes, os quais foram negados pelo plano de saúde, sob argumento de a parte autora não cumpriu, ainda, o prazo de carência. Postula a autora em sede tutela de urgência que seja determinado à ré que autorize a internação e custeie o tratamento de que necessita, tendo em vista se tratar de um caso de urgência. Determinada a emenda, sobreveio aditamento. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, a probabilidade do direito invocado ressoa da proteção e o amparo, não só pelo crivo das normas consumeristas, mas também da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Observando o documento acostado ao ID 149683903, não existe dúvida de que a autora possui relação contratual com a empresa requerida, prestadora de serviços de plano de saúde. A demandante aderiu ao plano de saúde fornecido pela requerida e, antes que completasse o tempo necessário de carência, verificou-se a necessidade de internação por da grave patologia que lhe acomete. É o que se depreende dos relatórios médicos de Ids. 149683905 e 149936367, os quais noticiam o agravamento clínico da demandante, bem como a negativa por descumprimento de carência (ID 149936364), senão vejamos: 45 - Observação/Justificativa ADM (PL EMPRESARIAL – REDE NACIONAL (0)) MED(SOLICITAÇAO AUTORIZADA PARCIALMENTE) APÓLICE EM CARÊNCIA CONTRATUAL (...) HÉRNIA DISCAL EXTRUSA COMPRIMEINDO SACO DURAL E DESLOCANDO RAIZ NERVOSA. INDICADO TRATAMENTO CIRURGICO PARA DESCOMPRESSÃO DE RAIZ. SOLICITO CIRURGIA DE CARATER DE URGÊNCIA COM RISCO DE LIMITAÇÃO PERMANENTE DEVIDO A LESÃO NEUROLÓGICA. GRATO Neste último recorte, restou consignada a necessidade de realização de cirurgia de descompressão de hérnia discal em caráter de urgência, em razão da evolução negativa do quadro clínico por ela experimentado. O caso, como se percebe, é de urgência, pois indica iminente risco à sua vida, caso não seja autorizada a sua imediata internação. Enquadra-se nas hipóteses delimitadas pela lei (art. 35-C da Lei n.o 9.656/98) e pelo contrato como de urgência, sujeito a prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas. E, por conta disso não pode a ré recusar-se a autorizar e custear a internação, porque tal restrição não tem base na lei de regência. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ABAULAMENTO DE CERVICAL. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. I - A recusa para a internação da autora, sob o argumento de que ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de urgência, resultante de complicações no processo de abaulamento de cervical devido a aumento de volume e aspecto da lesão, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. II - A negativa de autorização extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e violou seus direitos de personalidade. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1204002, 07132968920188070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. 1. Embora as operadoras de plano de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência. 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201817, 00006615320188070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) É possível concluir, portanto, que já transcorrido prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas entre a data da aceitação da proposta do contrato de plano de saúde e a solicitação de cobertura de atendimento médico de urgência pela autora, e, portanto, não poderia haver lícita recusa de atendimento pela requerida. Com base em todas essas informações, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, motivo para a ré se recusar a autorizar a internação, ainda que a parte autora esteja cumprindo prazo de carência. Isto porque, sendo o caso de emergência, não é necessário observar o cumprimento deste prazo. Destarte, uma vez comprovada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, ante a possibilidade de perecimento do bem da vida, o deferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar à ré autorize e custeie a internação hospitalar, a cirurgia e o necessário tratamento da parte autora, no prazo de 24 horas, após intimada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00, que se reverterá em proveito da autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado ou concedida medida específica apta a garantir o cumprimento da decisão em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular seu cumprimento, sem prejuízo das perdas e danos. Expeça-se, imediatamente, mandado de citação e intimação à parte requerida, inclusive para cumprimento em sede de plantão judicial. Notifique-se também, imediatamente, o Hospital Alvorada de Brasília do teor dessa decisão por meio de mandado judicial. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, haja vista o estado clínico da autora que a impossibilita de comparecimento, sem contar a experiência deste Juízo quanto a fracasso das inúmeras tentativas conciliatórias em casos análogos. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora já anotada. Nomeio, por fim, o genitor da demandante Eduardo de Campos Morais como seu curador provisório.” A Agravante sustenta que é administradora de benefícios e nessa qualidade prestou apenas serviços de movimentação cadastral e encaminhamento de cobrança. Afirma que a Agravada é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão da BRADESCO SAÚDE S/A, cabendo a esta o cumprimento da medida liminar, Acrescenta que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão agravada é exíguo e que o valor da multa arbitrada é desproporcional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que seja reconhecida a ILEGIMITDADE PASSIVA AD CAUSAM desta agravante” ou, alternativamente, “para que seja estabelecido o prazo mínimo de 15 dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer concedida através de tutela antecipada, bem como, seja afastada a multa diária arbitrada, em face desta Administradora, por não ser a responsável por autorizar e custear a internação e cirurgia à autora” ou, ainda, “para que seja reformada a decisum agravada minoração da multa diária arbitrada, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da agravada”. Preparo recolhido (44359135 e 44359123). É o relatório. Decido. A ilegitimidade passiva alegada pela Agravante é matéria estranha à decisão agravada e por isso, em princípio, escapa à devolução provocada pelo recurso interposto. De resto, a r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que não pode ser considerado desproporcional o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial nem a multa cominada. Não há nenhuma evidência de que o prazo é insuficiente para que a cobertura seja implementada e o valor da multa é plenamente compatível com a gravidade do estado de saúde da Agravada. Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator